Tribunal: TJES
Processo: 0002561-19.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002561-19.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO BALDUINO DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ DO CREDOR. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA À INSTÂNCIA REVISORA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A. contra acórdão que deu integral provimento à Apelação Cível interposta por ANTONIO BALDUINO DA SILVA, majorando indenização por danos morais, reconhecendo danos materiais decorrentes de empréstimo contraído para quitação de dívida fraudulenta e afastando o abatimento do valor inicialmente creditado, mantendo a condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a alegada ausência de má-fé do credor como requisito para a aplicação da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4.
A condenação à restituição em dobro foi fixada na sentença de primeiro grau e não foi objeto de impugnação específica pela instituição financeira no recurso de apelação, operando-se a preclusão quanto ao tema.

5.
O recurso de apelação apreciado pelo Órgão Colegiado devolveu apenas a análise da majoração do dano moral, do reconhecimento do dano material e do afastamento do abatimento do valor inicialmente creditado, não abrangendo a discussão acerca da má-fé do credor.

6.
O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada o único ponto controvertido devolvido à instância revisora, consistente na indevida compensação de valor já integralmente restituído à instituição financeira, sob pena de enriquecimento ilícito.

7.
A pretensão do embargante de suscitar a ausência de má-fé configura inovação recursal e tentativa de reexame do mérito, incompatível com a via aclaratória.

8.
É desnecessária a manifestação expressa sobre dispositivos legais indicados pela parte quando o julgado apresenta fundamentação suficiente, sendo incabível o uso dos embargos para mero prequestionamento numérico.

9.
O caráter manifestamente protelatório dos embargos justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à introdução de questão não devolvida à instância revisora.

2. Opera-se a preclusão quanto à restituição em dobro quando a parte deixa de impugnar especificamente a condenação no recurso cabível.

3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada todas as questões efetivamente submetidas ao julgamento.

4. A oposição de embargos de declaração com finalidade protelatória autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III, e 1.026, §2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 035140206810, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 13.11.2018, publ. 23.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu integral provimento ao recurso da parte Embargada,
ANTONIO BALDUINO DA SILVA
.

Em suas razões recursais, o
BANCO PAN S.A.
sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a suposta ausência de má-fé do credor. Argumenta que tal elemento seria essencial para a aplicação da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Contrarrazões apresentadas por
ANTONIO BALDUINO DA SILVA
no Id n. 18078823, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração. Alega a parte embargada que o recurso possui intuito manifestamente protelatório, buscando a rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela preclusão.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S.A.
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu integral provimento ao recurso da parte Embargada,
ANTONIO BALDUINO DA SILVA
.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA FRAUDULENTA. ABATIMENTO DE VALOR CREDITADO INDEVIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por ANTONIO BALDUINO DA SILVA contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais e Materiais ajuizada em face do BANCO PAN S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de contrato de cartão de crédito, determinar a restituição em dobro dos valores descontados – com abatimento do montante creditado –, e fixar indenização por danos morais em R$ 4.000,00. O Apelante busca a majoração da indenização moral, o reconhecimento de danos materiais e o afastamento do abatimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, diante da fraude comprovada e das circunstâncias pessoais do autor; (ii) estabelecer se o banco deve indenizar os danos materiais decorrentes de empréstimo contratado para quitação da dívida fraudulenta; e (iii) determinar se é indevido o abatimento do valor originalmente creditado ao autor na restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A comprovação da falsidade da assinatura no contrato de cartão de crédito consignado, por meio de laudo pericial grafotécnico, demonstra a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, evidenciando a prática de fraude por parte do banco Apelado.

4.
A inscrição indevida do nome do Apelante em cadastro de inadimplentes, sem contrato válido e com base em débito inexistente, configura dano moral presumido (in re ipsa), agravado pela condição de hipervulnerabilidade do autor – idoso, aposentado por invalidez e portador de comorbidades.

5.
O valor de R$ 4.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se desproporcional à gravidade da conduta ilícita e aos transtornos suportados, devendo ser majorado para R$ 10.000,00, conforme precedentes em casos análogos.

6.
Comprovada a necessidade de contratação de novo empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 6.300,00, para quitação da dívida fraudulenta exigida pelo banco Apelado, impõe-se o reconhecimento do dano material no valor total do novo financiamento (R$ 12.092,64), incluídos juros e encargos, por configurar prejuízo direto e imediato da conduta ilícita.

7.
A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor não comporta abatimento do montante de R$ 3.710,98 inicialmente creditado, porquanto já integralmente devolvido com acréscimo, mediante pagamento de R$ 4.258,18 ao banco réu, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A falsificação de assinatura para formalização de contrato bancário configura fraude que enseja a nulidade do pacto e responsabilização civil da instituição financeira.

2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, cuja indenização deve observar a proporcionalidade da conduta e as condições pessoais da vítima.

3. Configura dano material indenizável o empréstimo contraído por consumidor para quitar dívida fraudulenta exigida pelo fornecedor.

4. É indevido o abatimento do valor originalmente creditado ao consumidor na restituição em dobro, quando já comprovadamente restituído à instituição financeira, ainda que por meios próprios do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, II, e 85, §2º; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, AC 1008357-06.2021.8.26.0037, Rel. Alexandre David Malfatti, j. 24.08.2022; TJ-RJ, APELAÇÃO 0000612-35.2018.8.19.0055, Rel. Des. André Luiz Cidra, j. 07.12.2023; TJ-SC, Apelação 5030610-49.2022.8.24.0033, Rel. Saul Steil, j. 11.06.2024;TJ-PR, Apelação 0032188-37.2020.8.16.0030, Rel. Rogerio Ribas, j. 11.11.2024; STJ, Tema 1.061; STJ, Súmula 479.

Em suas razões recursais, o
BANCO PAN S.A.
sustenta, em suma, que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a suposta ausência de má-fé do credor. Argumenta que tal elemento seria essencial para a aplicação da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Contrarrazões apresentadas por
ANTONIO BALDUINO DA SILVA
no Id n. 18078823, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração. Alega a parte embargada que o recurso possui intuito manifestamente protelatório, buscando a rediscussão de matéria já decidida e acobertada pela preclusão.

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo do banco, verifica-se que a controvérsia efetivamente debatida e decidida no acórdão não diz respeito à possibilidade jurídica da restituição em dobro, tampouco à existência ou não de má-fé para esse fim.

O único ponto controvertido submetido à apreciação deste Órgão Colegiado foi se seria indevido o abatimento do valor originalmente creditado ao autor (R$ 3.710,98) do montante a ser restituído em dobro, diante da circunstância fática específica de que tal valor já havia sido integralmente devolvido à instituição financeira.

Nesse contexto, impõe-se destacar que a condenação à restituição em dobro já havia sido imposta na sentença de primeiro grau. Ocorre que tal condenação não foi objeto de insurgência específica da embargante no recurso cabível contra a sentença (apelação própria), operando-se a preclusão sobre o tema.

Tampouco a matéria integrou o objeto do recurso da parte autora, que se limitou a questionar: (i) a majoração do dano moral; (ii) o reconhecimento do dano material; e (iii) o afastamento do abatimento indevido .

Ao alegar omissão quanto à má-fé, o embargante tenta introduzir matéria estranha ao conteúdo do recurso apreciado e não devolvida à instância revisora. O acórdão enfrentou de forma fundamentada o ponto que lhe foi devolvido, qual seja, a abusividade do abatimento:

"A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor não comporta abatimento do montante de R$ 3.710,98 inicialmente creditado, porquanto já integralmente devolvido com acréscimo, mediante pagamento de R$ 4.258,18 ao banco réu, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição financeira."

Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada. A insurgência limita-se à tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que caracteriza uso inadequado da via aclaratória.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

Nessas circunstâncias, evidencia-se o caráter manifestamente protelatório dos embargos, razão pela qual se impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, a qual fixo no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
BANCO PAN S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

Condeno o embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar